Tribunal: TJES
Processo: 5008375-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008375-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLEBER BIANCHI
RECORRIDO: ANTONIO CESAR MACHADO DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008375-10.2023.8.08.0030

RECORRENTE: JOAO CLEBER BIANCHI

RECORRIDO: ANTONIO CESAR MACHADO DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IMUNIDADE PARLAMENTAR DO VEREADOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À PESSOA DO SECRETÁRIO DE OBRAS. EXERCÍCIO DA PRÓPRIA ATIVIDADE POLÍTICA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOAO CLEBER BIANCHI
em face de
ANTONIO CESAR MACHADO DA SILVA,
aduzindo o requerente que é Secretário Municipal de Obras de Linhares, tomando conhecimento que o requerido, na condição de Vereador, estava proferindo graves ofensas à sua pessoa nas sessões da Câmara Municipal. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 10673934), o requerido alega que não há nada nas falas que ofendam a honra do requerente, pois todas as falas e imagens ocorreram no exercício da função para a qual foi eleito.

A sentença (ID 10673943) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, por JOAO CLEBER BIANCHI em face de ANTONIO CESAR MACHADO DA SILVA resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10673944) reiterando que postagem indicando ser o mesmo um “Procurado” transmite a falsa ideia que sua conduta incide em crime de responsabilidade.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 10673949), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De pronto é importante mencionar que a imunidade parlamentar dos vereadores está prevista no inciso VII, do art. 29, da Constituição Federal, assim transcrito:

“O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da câmara municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

VII. inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município”.

Dito isso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600063/SP, com repercussão geral conhecida, firmou entendimento no sentido de que os insultos de cunho pessoal proferidos no campo do debate político, desde que respeitados os limites insculpidos na Carta Magna, não estão sujeitos à reprimenda do Poder Judiciário.

No caso em tela, o fato de o requerido mencionar o nome do recorrente a ruas com buracos e alagadas, bem como vincular sua fotografia à alcunha “procurado” – recompensa: Uma Linhares Limpa, não tem o condão de afetar diretamente a honra do autor, sequer está realizando qualquer tipo de ofensa pessoal, mas sim, questionando sua atuação como Secretário de Obras de Linhares-ES, me parecendo ser pertinente ao exercício da função de Vereador.

Obviamente que a imunidade parlamentar dos vereadores não é absoluta, sob pena de gerar abusos e extrapolar os próprios limites dessa garantia, contudo, não havendo exacerbação o referido direito deve ser garantido não só ao requerido, mas a todos os Vereadores no exercício de sua função, atendendo às normas constitucionais.

Colho da jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por dano moral e à imagem – Secretário Municipal alega que foi vítima de ofensas proferidas por vereador durante sessões legislativas – Exercício regular da atividade parlamentar – Imunidade parlamentar –
As afirmações proferidas pelo vereador não podem ser caracterizadas como ofensas à honra do apelante – Exercício próprio da atividade política - O apelante teve apenas sua atuação à frente da Secretaria de Planejamento questionada por um membro do Legislativo – Sessões transmitidas por rádio – Imunidade parlamentar material que se estende à divulgação pela imprensa
– Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00039374720158260081 SP 0003937-47.2015.8.26.0081, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 17/09/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS POR VEREADOR NO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. ALEGA O AUTOR QUE O RÉU, NO CARGO DE VEREADOR, PROFERIU DIVERSOS INSULTOS DE CUNHO PROFISSIONAL, MORAL E PESSOAL, OFENDENDO TANTO A HONRA OBJETIVA QUANTO SUBJETIVA DO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
IMUNIDADE MATERIAL. INVIOLABILIDADE NO EXERCÍCIO DO MANDATO. NOS TERMOS DO ART. 29, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O VEREADOR É INVIOLÁVEL POR SUAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO, PELO QUE NÃO LHE PODE SER ATRIBUÍDA RESPONSABILIDADE CIVIL POR MANIFESTAÇÃO ADUZIDA NA CASA LEGISLATIVA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5014453-72.2022.8.08.0024, Relator: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Turma Recursal - 2ª Turma).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)